Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OMISSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
I. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (REsp 1111119/PR), no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC.
II. De acordo com o art. 1336 do Código Civil, “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”
III. Dispondo a Convenção Condominiais que os juros de mora serão de 1%, ao mês, na hipótese de inadimplência, não merece prosperar a pretensão recursal de que seja aplicada a Selic.
IV. Negou-se provimento ao recurso.